Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723548-48.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PERÍCIA. PARTE SUCUMBENTE. PROTESTO. TÍTULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. NATUREZA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A cassação da Sentença somente deverá ocorrer quando o vício ocasionar prejuízo para a parte, nos ditames do Princípio "pas de nullité sans grief", uma vez que não há nulidade sem o alegado prejuízo. 2. A parte que extrapola o seu Direito de Ação e aciona o Poder Judiciário alterando a verdade dos fatos com o intuito de induzir o Juízo a erro, viola o Princípio da Boa-fé Processual, incorrendo no disposto no artigo 80, incisos II, do Código de Processo Civil. 2.1. Contudo, quando for elevado o valor da causa, razoável é a redução da multa. 3. Em razão do Princípio da Sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil, as despesas processuais devem ser suportadas pela parte vencida. Os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a realização da perícia e ressarcidos pelo vencido ao final da demanda. 4. A não comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, torna o protesto indevido. 5. Ao contrário da pessoa física, para a qual o dano moral se configura no plano jurídico com a ofensa à sua honra subjetiva, ou seja, aquela relativa à autoestima ou abalo psíquico, a lesão ocorrida a fundamentar a compensação por danos morais da pessoa jurídica deve ser havida em sua honra objetiva, consistente na reputação dela perante terceiros, seu conceito social, seu nome, sua imagem ou sua tradição de mercado. 6. Na hipótese de danos morais decorrentes de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios incidirão a partir da data da Citação. 7. A verba honorária deve ser fixada em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, consoante remansosa Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o referido dispositivo não afasta a incidência do critério de equidade estabelecido no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível o arbitramento dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa nas hipóteses em que não houve condenação e o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 37.276. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 37.276. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024